Tribunal: TJBA
Processo: 8000243-70.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000243-70.2024.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:

APELADO: ELIANA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE OU DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS DE OFÍCIO. EC Nº 113/2021 E EC Nº 136/2025. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Macarani contra sentença que julgou procedentes os pedidos veiculados em Ação de Cobrança, reconhecendo o direito da autora (servidora pública) ao recebimento de adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento ou salário-base, determinando a implementação na folha de pagamento e o adimplemento das diferenças retroativas, acrescidas de reflexos, desde 04/03/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se incide a prescrição do fundo de direito ou apenas a prescrição quinquenal das parcelas; (ii) saber se o adicional de insalubridade devido à Apelada deve ser calculado sobre o salário mínimo, com base em legislação municipal (Lei Municipal nº 150/2007), ou sobre o vencimento básico, por força da normatização federal (Lei Federal nº 11.350/2006); e (iii) estabelecer os parâmetros intertemporais adequados para a incidência de juros de mora e correção monetária sobre a condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, na qual a Fazenda Pública figura como devedora, e não havendo negativa formal ao próprio direito reclamado, a prescrição não atinge o fundo de direito, fulminando tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, ajuizada em 04/03/2024, restando prescritas apenas as parcelas anteriores a 04/03/2019, nos exatos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O núcleo do mérito repousa na base de cálculo do adicional de insalubridade. Para a categoria dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, há expressa previsão legal estipulando que o adicional incida sobre o vencimento ou salário-base, conforme dicção do art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006 (incluído pela Lei nº 13.342/2016). Referida norma federal decorre da competência legislativa específica outorgada à União pelo art. 198, § 5º, da Constituição Federal, detendo prevalência absoluta sobre diplomas normativos locais em sentido contrário.

5. Inexiste ofensa à autonomia legislativa municipal ou atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. O comando judicial que determina a aplicação da lei federal consubstancia o estrito controle de legalidade e o cumprimento de preceito normativo cogente que institui o piso salarial profissional nacional e suas diretrizes correlatas, não configurando invasão de competências.

6. Em sede de reexame obrigatório dos consectários legais, a sentença comporta adequação de ofício para amoldar-se às alterações constitucionais supervenientes, devendo a apuração seguir o critério intertemporal: (a) até a véspera da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicam-se o IPCA-E para correção monetária e os juros da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), em consonância com os Temas 810/STF e 905/STJ; (b) de 09/12/2021 até 08/09/2025, incide exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba juros e correção; e (c) a partir de 09/09/2025, exsurge a aplicação combinada do IPCA e de juros simples de 2% ao ano, observando-se que o somatório de ambos não poderá ultrapassar o limite da taxa SELIC no período correspondente, em obediência ao art. 3º da EC nº 113/2021, com redação dada pela novel Emenda Constitucional nº 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau quanto ao mérito. Reforma de ofício operada unicamente em relação aos consectários legais, para adequá-los ao comando da Emenda Constitucional nº 136/2025.

Tese de julgamento:
"O adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias deve ser calculado sobre o seu respectivo vencimento ou salário-base, por força da Lei Federal nº 11.350/2006, cujos consectários legais devem ser readequados de ofício, aplicando-se os ditames da Emenda Constitucional nº 136/2025 a partir de 09/09/2025."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº
8000243-70.2024.8.05.0155
, provenientes da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macarani-BA, em que figuram, como Apelante, o
MUNICÍPIO DE MACARANI
, e, como Apelada,
ELIANA MARIA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, alterando a r. sentença,
DE OFÍCIO
, exclusivamente no tocante aos consectários legais, e o fazem amparados nas razões e fundamentos que integram o voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça